Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. DESNECESSÁRIA CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO. SENTIMENTO DE TEMOR CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
2. Deve ser afastada a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois fartamente demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, pouco importando a não concretização da ameaça.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantida a condenação no valor fixado fundamentadamente na sentença.
4. Recurso conhecido e improvido.